Tribunal: STF
Processo: ACO 3585
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e financeiro. Ação cível originária. Tutela Provisória de Urgência. Celebração de convênio entre estado-membro e União. Exigência de conformidade com a Lei nº 6.454/1977. Denominação de logradouros públicos.



1. Ação cível originária, com pedido de liminar, em que se pleiteia o afastamento da exigência de apresentação de Declaração de Regularidade na Denominação de Bens Públicos de Qualquer Natureza para a celebração de termo aditivo a convênio.



2. Requisito instituído pela Portaria Interministerial nº 424/2016, com a redação da Portaria Interministerial nº 558/2019. Ausência de previsão legal.



3. A Lei nº 6.454/1977, apontada como fundamento para o requisito instituído nas Portarias Interministeriais, aplica-se aos bens pertencentes à União e aos respectivos entes da administração indireta, conforme estabelece seu art. 1º.



4. Ausência de fundamento legal que autorize a imposição da Declaração de Regularidade na Denominação de Bens Públicos de Qualquer Natureza pela União, como requisito para celebrar convênio. Precedentes.



5. Concessão da tutela de urgência.



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, em que o Estado-autor pleiteia o afastamento da exigência de apresentação de Declaração de Regularidade na Denominação de Bens Públicos de Qualquer Natureza para a celebração de termo aditivo ao Convênio nº 911254/2021, perante a ré. O autor informa que está em tratativas com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para firmar o termo aditivo ao convênio, que tem por objeto a transferência voluntária de recursos federais para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas.



    2. O requerente alega que a ré obsta a celebração do aditivo, em vista da ausência de declaração de que não incorre nas vedações acerca da denominação de logradouros públicos, previstas na Portaria Interministerial nª 424/2016 (emendada pela Portaria Interministerial nº 558/2019) e na Lei nº 6.454/1977. Sustenta que tal exigência, para fins de transferência de recursos federais, não tem fundamentação legal, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Defende a ausência de proporcionalidade dessa exigência, uma vez que não há correlação entre a causa e a consequência da medida restritiva.



    3. Requer a concessão de medida liminar, para que a União se abstenha de exigir a Declaração de Regularidade na Denominação de Bens Públicos de Qualquer Natureza, como requisito para firmar o Convênio nº 911254/2021. No mérito, pleiteia a confirmação definitiva da liminar.



    4. Determinei a intimação da União, para que se manifestasse sobre o pedido de medida liminar. Em sua manifestação, a ré defende o reconhecimento da ausência de interesse processual do autor, uma vez que o Convênio já foi firmado administrativamente, em 19.11.2021. Argumenta que a via processual seria inadequada, uma vez que a pretensão autoral seria a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.454/1977, pois as Portarias Interministeriais apenas repetiriam o teor da lei.



    5. É o relatório. Decido o pedido de tutela de urgência.



    6. O STF é competente para conhecer e julgar as causas que envolvam controvérsia acerca dos requisitos para o repasse de recursos federais aos estados-membros, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição), conforme se verifica na presente hipótese. Firmada a competência, entendo que estão configurados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência ora pleiteada.



    7. Afasto, de início, as preliminares de mérito levantadas pela União em sua manifestação ao pedido liminar. Por um lado, não há perda do interesse processual do autor, pois o que se pleiteia é o afastamento de exigência para a celebração de termo aditivo ao Convênio nº 911254/2021. Portanto, ainda subsiste o interesse do Estado-autor em ver atendido seu pedido, mesmo com a celebração inicial do convênio. Por outro lado, não há inadequação da via eleita, visto que o provimento que se almeja demanda somente a análise da legalidade das Portarias Interministeriais. Além disso, o pedido restringe-se ao convênio citado, não abrangendo uma eficácia geral, o que afasta o interesse de obter pronúncia de inconstitucionalidade em via principal.



    8. Quanto ao mérito do pedido liminar, resalto que a Portaria Interministerial nº 424/2016, com a redação alterada pela Portaria Interministerial nº 558/2019, passou a exigir, nos arts. 9º, inciso IX, e 22, inciso XXIII, como requisito para celebração de convênio, a conformidade da unidade da federação com os parâmetros da Lei nº 6.454/1977, in verbis:



    “Art. 9º É vedada a celebração de: 



    IX - instrumentos com entes da federação ou com entidades da Administração Pública indireta de qualquer esfera federativa, em que o ente ou a entidade, por qualquer de seus órgãos, tenha atribuído nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, bem como que tenham inscrição de nomes de autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública respectiva, em atenção ao disposto na Lei nº 6.454, de 24 de outubro de 1977.” 



    “Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente, conforme previsto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas demais normas aplicáveis: (....) XXIII - apresentação de declaração expressa em que o ente federativo ou a entidade da Administração Pública indireta convenente atesta que não incorre, por qualquer dos seus órgãos, nas vedações estabelecidas pela Lei nº 6.454, de 1977.”



    9. Por sua vez, a Lei nº 6.454/1977, tem o seguinte teor:



    Art. 1º  É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013)



    Art. 2º É igualmente vedada a inscrição dos nomes de autoridades ou administradores em placas indicadores de obras ou em veículo de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta ou indireta.



    Art. 3º As proibições constantes desta Lei são aplicáveis às entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais.



    Art. 4º A infração ao disposto nesta Lei acarretará aos responsáveis a perda do cargo ou função pública que exercerem, e, no caso do artigo 3º, a suspensão da subvenção ou auxílio.



    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



    10. A Lei nº 6.454/1977 trata da denominação de logradouros públicos pertencentes à União ou aos respectivos entes da administração indireta, à luz da literalidade de seu art. 1º. Essa compreensão também já foi adotada pelo Ministro Nunes Marques, na ACO 3512, e pelos Ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, na ACO 3330, em hipóteses análogas à dos autos. Assim, as sanções que decorrem dessa Lei não poderiam ser aplicadas como requisito para a celebração de convênio entre a União e as demais unidades federadas.



    11. De modo que não há fundamento legal que autorize a imposição da Declaração de Regularidade na Denominação de Bens Públicos de Qualquer Natureza pela União, como requisito para celebrar convênio. Anoto que a ré, em sua manifestação preliminar, não apresentou outra fundamentação legal, além da Lei nº 6.454/1977, que autorizasse a restrição oposta ao Estado-autor.



    12. Nos termos das razões expostas acima, reconheço a plausibilidade do direito alegado pelo autor. Quanto ao risco na demora da prestação jurisdicional, entendo que também restou configurado, uma vez que a ausência dos recursos prejudica a implementação de políticas públicas programadas pelo Estado-autor para o presente exercício.



    13. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar que a ré se abstenha de exigir a Declaração de Regularidade na Denominação de Bens Públicos de Qualquer Natureza para a celebração do aditivo ao Convênio nº 911254/2021, com o estado-autor.



    14. Cite-se e intime-se a União, com urgência, acerca da concessão da liminar. Na sequência, após o prazo para contestação, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator